Tribunal: TJES
Processo: 5025026-97.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025026-97.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A.

RECORRIDO: LUCINDA LOPES RIBEIRO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº 5025026-97.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A.

RECORRIDA:
LUCINDA LOPES RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6167349), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6167360), mas não está assistida por advogado desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado interposto pelo BancoSeguro tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6167343), em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar o Recorrente a suspender o empréstimo consignado, devolver o valor descontado do benefício da autora bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Trata-se de ação sob o argumento de que a autora observou que havia 04 empréstimos consignados em seu benefício do qual não contratou, incluídos em agosto de 2021. Alega não ter recebido nenhum valor do banco bem como procurado o Procon para resolver o problema, mas sem êxito.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando a regularidade da contratação, sendo que os contratos foram assinados eletronicamente. Além disso, os fatos narrados não ocasionaram dano extrapatrimonial, contudo, caso mantido esse último, requer sua minoração.

Quanto ao mérito, inobstante as alegações defensivas, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir da parte autora a comprovação de fato negativo, de que não contratou o empréstimo consignado ensejador do débito. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor dela, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Em audiência Id. 6167342, a autora novamente não reconhece a contratação.

Estes instrumentos de contrato que são produzidos por meio de biometria facial pelo sistema virtual, não tem nenhuma segurança quanto sua autenticidade, por esta razão não basta apenas o instrumento de contrato. De fato, o fornecedor de produtos/serviços deve dispor de sistemas de segurança que permita a identificação real daquele que contrata, acima de qualquer dúvida.

Por tais razões, tenho que não há como reconhecer que a recorrida contratou o empréstimo questionado, devendo prevalecer a narrativa autoral no sentido de não ter conhecimento sobre o mesmo, destacando-se que a contratação foi em meio digital, mais suscetível a fraudes. As quatro contratações foram realizadas no mesmo dia, mas somente foi juntada uma única “selfie” (Id. 6167272 - Pág. 6 e Id. 6167349 - Págs. 4/7). Ademais, nenhum dos contratos juntados está assinado, sequer eletronicamente (Ids. 6167273 até 6167280). A ré juntou uma imagem de assinatura digital (Id. 6167272 - Pág. 5), mas essa assinatura não está presente em nenhum dos documentos juntados. Desse modo, não há como reconhecer a regularidade da contratação.

A toda evidência, a autora foi vítima assim como milhares de aposentados de uma fraude. Tenho que esta questão é grave, porquanto afeta a dignidade da consumidora, pois não contratou nenhum produto ou serviço da instituição financeira. Ao permitir a contratação de serviço não solicitado pela autora, o recorrente colaborou para a implementação da fraude, destacando-se que a fraude praticada por terceiro não exime a instituição bancária da responsabilidade civil em caso de dano do consumidor, por se caracterizar como fortuito interno da atividade bancária, consoante a Súmula nº 479 do STJ.

Por isso, tenho que caminhou bem o juiz sentenciante ao reconhecer que: “
Em relação ao empréstimo verifica-se que a relação jurídico-contratual não restou comprovada pelo banco, pois, embora tenham juntado supostos contratos originário nos eventos ID’s 21589570 a 21589573, ainda que fossem os documentos assinado eletronicamente, não há nele dados de geolocalização, ID do usuário, no momento da suposta assinatura eletrônica e por conta disso, não tem o condão de garantir que o negócio jurídico firmado foi com a consumidora. Assim, não há fundamento apto a amparar a operação. Destaca-se que os empréstimos foram tomados perante o agente financeiro e com número grande de parcelas, contudo, em quantias bem pequenas, potencialmente com propósito de ter o menor valor da parcela, e com isso reduzir a probabilidade de percepção dos descontos no benefício previdenciário
.
”

Portanto, configurada a falha na prestação de serviços pela recorrida, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento dos contratos, restituição bem como o dano moral sofrido pela autora. Por derradeiro, entendo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, mas lhe
nego provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Outrossim, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)